Tribunal: TJDFT
Processo: 0719511-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0719511-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NATHALIA CRISTINA CARVALHO MARTINS EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, MARCUS ALEXANDRE DA CUNHA SILVA DECISÃO A recorrente opôs embargos de declaração (ID 27213887) em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento por ela interposto. A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do PJE no 0717344-46.2021.8.07.0001, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “(...) À Secretaria para incluir o DETRAN/DF no polo passivo da demanda. Trata-se de Ação de Conhecimento, com pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por NATHÁLIA CRISTINA CARVALHO MARTINS contra MARCUS ALEXANDRE DA CUNHA SILVA e o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF tendo como objeto a liberação do veículo autoral que se encontra no pátio do Detran/DF. Alega a parte autora que adquiriu o veículo descrito nos autos, no mês de outubro de 2019, por meio da Concessionária G&amp;G Motors Eireli - ME, sem que a mencionada concessionária realizasse a transferência do veículo para o seu nome. Tendo em vista que a Concessionária fechou, a autora conseguiu o contato do antigo proprietário, ora 1o requerido, a fim de que este pudesse realizar a transferência do veículo para seu nome, mas ele se recusou por alegar que a Concessionária não repassou o dinheiro da venda do veículo. Ademais, no dia 20/05/2021, a autora foi parada em uma blitz e teve seu veículo recolhido pelo DETRAN/DF por não estar devidamente licenciado. Como o carro ainda se encontra registrado no nome do 1o requerido, a autora aduz que não consegue expedir a documentação obrigatória, motivo pelo qual requer a liberação do veículo autoral que se encontra no pátio do Detran/DF. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. Da análise dos autos, encontra-se ausente o requisito da probabilidade do direito. Isso porque, instada a se manifestar sobre a existência de débitos tributários, a autora apresentou documento que comprova a inexistência de débitos de exercícios anteriores, sem demonstrar, contudo, que se encontra em dia com o fisco, ou seja, que pagou o IPVA de 2021. Assim, não demonstrada inexistência dos débitos, não fica caracterizada a probabilidade do direito da autora quanto à expedição do CRLV, uma vez que não preenchido o requisito do art. 131, §2o, do CTB; e quanto à liberação do veículo sob custódia administrativa, tal liberação também só ocorre após a quitação de todos os débitos administrativos e tributários que se encontram em aberto (art. 271, §1o, do CTB). Diante do exposto, nessa fase inicial dos autos, não merecem acolhimento os argumentos autorais para deferimento da tutela. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. O procedimento nos Juizados Especiais Fazendários é orientado pelo princípio da celeridade e visa, sempre que possível, à conciliação entre as partes, reforçado pela nova Lei Distrital no 5.475, de 23 de abril de 2015. No entanto, em se tratando de pessoa jurídica de direito público, a audiência preliminar, em regra, não tem servido ao fim conciliatório e à celeridade processual, limitando-se os representantes judiciais do requerido a apresentar as respectivas peças de defesa. Assim, POSTERGO a audiência de conciliação para após a contestação, caso haja interesse das partes em sua realização. CITE-SE o Réu para oferecer contestação no prazo de 30 dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Após, venham os autos conclusos.” Na via do presente agravo de instrumento, a recorrente relata que, em outubro de 2019, adquiriu o veículo Fiat Palio Attractive 1.4, placa PYW-1081 na concessionária denominada G&amp;G MOTORS EIRELI - ME, com a promessa que nos dias seguintes ao negócio jurídico seria realizada a transferência de titularidade do bem, o que não aconteceu. Informa que, em 20/05/2021, a Agravante foi parada numa blitz e o veículo foi apreendido pelo DETRAN/DF, pois estava com o Licenciamento de 2020 atrasado e três multas com pendência de pagamento. Assevera que o veículo se encontra cadastrado em nome do 2o Agravado, que se nega a fazer a transferência, o que impede a recorrente de retirar o automóvel do pátio do DETRAN-DF. Defende que o IPVA do exercício atual foi quitado. Diante disso, pugna pela antecipação da tutela recursal para que o DETRAN/DF seja compelido a expedir o CRLV “a ser entregue para a possuidora e a consequente liberação do veículo, bem como a declaração da manutenção da posse da Agravante”. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada, “permitindo a Agravante que retire o bem do pátio do DETRAN-DF”. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da autora/recorrente. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, além de não estar preenchido de forma evidente o requisito da probabilidade do direito do recorrente. A partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há como impor ao Detran/DF, no atual estágio do processo, que efetue a transferência de titularidade do veículo para a agravante (já que o bem continua cadastrado no órgão de trânsito no nome do terceiro). Inclusive, conforme se verifica nos documentos de ID 92659914 e 92659915 (origem), consta restrição relativa à “alienação fiduciária”, o que obsta, para além da existência de débitos com impostos e taxas de licenciamento, a transferência de titularidade no presente momento, além de inviabilizar a expedição de ofício para determinar a liberação do veículo. Tais fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito para fins de concessão da medida liminar. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do DETRAN/DF, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.” Em síntese, a embargante aduziu que “a decisão não observou a integralidade das provas constantes nos autos que deixou claro e evidente a inexistência de quaisquer débitos tanto administrativos como tributário do bem em questão. Além disso, não observou que não se pede a transferência da titularidade de imediato, apenas se requereu a expedição do CRLV atualizado para ser entregue a possuidora de boa-fé (ela só tem o do exercício de 2019 entregue junto com o carro) para que até a resolução do mérito da demanda (a transferência do bem) pudesse andar regularmente com o veículo pelas ruas”. Contrarrazões (ID 27683670). É o relato do necessário. Decido. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados na decisão questionada, mormente no que se refere ao não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante, consoante trecho in verbis: “(...) A partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há como impor ao Detran/DF, no atual estágio do processo, que efetue a transferência de titularidade do veículo para a agravante (já que o bem continua cadastrado no órgão de trânsito no nome do terceiro). Inclusive, conforme se verifica nos documentos de ID 92659914 e 92659915 (origem), consta restrição relativa à “alienação fiduciária”, o que obsta, para além da existência de débitos com impostos e taxas de licenciamento, a transferência de titularidade no presente momento, além de inviabilizar a expedição de ofício para determinar a liberação do veículo. Tais fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito para fins de concessão da medida liminar. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do DETRAN/DF, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante (...)”. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400). Destaca-se, por óbvio, que o Certificado de Registro de Veículo deve ser expedido em nome do proprietário, e, consoante consta na decisão embargada, não há como impor ao Detran/DF, no atual estágio do processo, que efetue a transferência de titularidade do veículo para a agravante (já que o bem continua cadastrado no órgão de trânsito no nome do terceiro), tampouco entregar em favor da agravante, em regime de urgência, documento em nome do atual proprietário. Lado outro, a contradição se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que também não se verifica na espécie. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no presente feito. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. Por fim, pontuo que o agravado, por meio do Despacho – DETRAN/DG/DIRPOL/COPOL M/DVA M, de 20/07/2021 (ID 27726123, Pág. 7) atesta que o atual proprietário do veículo, o sr. MARCUS ALEXANDRE DA CUNHA SILVA, compareceu ao DVA Brasília e retirou o bem do depósito, em 15/07/2021, mediante comprovação de quitação dos débitos e demais documentos oficiais de identificação, conforme documentos anexados ao feito (ID 27726123, Pág. 8 e seguintes). Diante disso, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão em seus termos. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de agosto de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito